Tribunal: TJES
Processo: 5003778-41.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003778-41.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IPASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO: LOURDES MARIA PANDOLFI CAMPOSTRINI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003778-41.2021.8.08.0006

RECTE.: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RECDO.: LOURDES MARIA PANDOLFI CAMPOSTRINI

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: MARISTELA FACHETTI

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DE DÍVIDA ATIVA. SERVIDORA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. LEI 3.938/2015. SENTENÇA MANTIDA
.

RELATÓRIO / VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
NARRA A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE A LEI MUNICIPAL Nº 3.938/2015 DISCIPLINA O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES DE PRODUTIVIDADE DE DÍVIDA ATIVA PARA TODOS OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS. ASSEVERA QUE A GRATIFICAÇÃO TEM UM CARÁTER NITIDAMENTE SALARIAL, ALÉM DE ESTAR EXPRESSAMENTE PREVISTO EM LEI QUE TAL VANTAGEM SERIA INCORPORADA A SEUS RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA. AFIRMA QUE, APÓS SE APOSENTAR, A PARTE REQUERIDA NÃO INCLUIU SOBRE O BENEFÍCIO A GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE QUE FAZIA JUS.
SENTENÇA JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL,
CONDENANDO O REQUERIDO À INCLUIR A GRATIFICAÇÃO POR INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DOS ÚLTIMOS 36 MESES JUNTO À APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS DA REQUERENTE, BEM COMO À PAGAR À AUTORA R$ 20.760,12, CONSISTENTE NA DIFERENÇA INADIMPLIDA DE APOSENTADORIA NO PERÍODO DE MAIO DE 2021 A AGOSTO DE 2022.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELO ENTE REQUERIDO. EM SUAS RAZÕES, SUSCITA A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA. NO MÉRITO, ADUZ QUE A AUTORA REQUEREU A INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO, ENTRETANTO, A AUTORA NÃO ESTAVA ENQUADRADA AO QUE REQUER, MOTIVO PELO QUAL NÃO FAZ JUS À GRATIFICAÇÃO.
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA AUTORA
, REQUERENDO A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

INICIALMENTE, VERIFICO QUE O RECORRENTE SUSCITA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO, ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA. ENTRETANTO, TAL ALEGAÇÃO SE DEU SOMENTE NO CONTEXTO RECURSAL, O QUE, PORTANTO, IMPOSSIBILITA A APRECIAÇÃO DA TESE, PELA PRECLUSÃO CONSUMATIVA OCORRIDA. NO MÉRITO, ENTENDO QUE A SENTENÇA NÃO MERECE REPAROS. ISTO PORQUE, A LEI MUNICIPAL Nº 3.938/2015 ESTABELECE, EM SEU ART. 4º,
“A GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DE DÍVIDA ATIVA A SER PAGA AOS SERVIDORES DA ÁREA ADMINISTRATIVA E OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EM EFETIVO EXERCÍCIO”
. ENTRETANTO, EM SEU ART. 12, RESTOU DISPOSTO QUE “
A GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DE DIVIDA ATIVA SERÁ INCORPORADA AOS PROVENTOS DOS BENEFICIÁRIOS CALCULANDO-SE O BENEFÍCIO PELA MÉDIA DE PRODUTIVIDADE DOS ÚLTIMOS 36 (TRINTA E SEIS) MESES POR ELE RECEBIDOS EM CASO DE APOSENTADORIA, INVALIDEZ OU MORTE
”. ASSIM, CONSIDERANDO-SE QUE A AUTORA ERA SERVIDORA DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E QUE RECEBEU REGULARMENTE A GRATIFICAÇÃO EM QUESTÃO QUANDO ATIVA, FAZ JUS À INCORPORAÇÃO DESTA EM SUA APOSENTADORIA. PORTANTO, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DA DOUDA MAGISTRADA
A QUO,
MOTIVO PELO QUAL A
SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no § 3º, do art. 98, do CPC/2015.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)